Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715791-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: BEATRIZ GUEDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0731682-59.2020.8.07.0001, movido em desfavor de BEATRIZ GUEDES DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da executada (ID 121701307, origem). Em suas razões recursais (ID 35389654), narra tratar na origem de ação de cobrança na qual se requereu o pagamento de mensalidades do plano de saúde da agravada, cujo débito original era de R$ 1.339,02. Afirma ser a recorrida servidora pública e possuir renda mensal aproximada de R$ 6.000,00. Diante do esgotamento das medidas cabíveis para encontrar bens passíveis de constriçãq, requereu a penhora de salário dos valores devidos em margem razoável. Assevera que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para autorizar a penhora de 30% da remuneração da agravada, até a quitação do débito. Preparo efetivado (ID 35396514). É o relatório. Decido. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada/agravada. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presente a plausibilidade do direito pleiteado. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, a agravada exerce o cargo de Agente Administrativo do Departamento da Polícia Federal. Conforme contracheque do mês de janeiro/2022, possui remuneração bruta de R$ 5.505,94 e líquida R$ 2.726,89 (ID 119696502, pág. 03, origem), quantia que, a princípio, não permite a constrição de qualquer percentual sem ensejar prejuízo quanto a subsistência da devedora. Quanto à urgência da medida, registra-se que o Juízo a quo determinou – passado o trânsito em julgado da decisão – a suspensão do processo com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, período durante o qual o prazo prescricional ficará suspenso, e remessa dos autos ao arquivo provisório, conforme decisão pretérita. Logo, ausentes os requisitos, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida, para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator